Tribunal: TJSP
Processo: 2189695-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Leilão Virtual – Alegação do executado de instabilidade do sistema do leiloeiro que não registrou o lance por ele ofertado – Não comprovação da falha na tentativa de arrematação ou de inconsistência do sistema – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189695-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AZAEL
DIAS CORREA, é agravado MAURÍCIO FRANCISCO LUND FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189695-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21.157
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2189695-41.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0004980-60.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo (F. R. de Santana 7a Vara Cível)
Agravante: Azael Dias Correa
Agravado: Maurício Francisco Lund Farias
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
Voto 21.157
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Leilão Virtual
Alegação do executado de instabilidade do sistema do leiloeiro
que não registrou o lance por ele ofertado Não comprovação
da falha na tentativa de arrematação ou de inconsistência do
sistema Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 305 dos
autos de origem, que, acolhendo os esclarecimentos do leiloeiro, manteve a
arrematação do bem.
Sustenta o recorrente que, interessado no leilão,
cadastrou-se de forma antecipada na plataforma de leilão eletrônico,
contudo, ao tentar enviar o lance, o site não registrou suas propostas, razão
pela qual tirou fotos da tela de seu computador comprovando o ocorrido,
sendo que o próprio leiloeiro admitiu a possibilidade de delay no
recebimento de lance enviado próximo ao final do leilão, sendo possível,
portanto, que referida instabilidade tenha impedido outros interessados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189695-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21.157
3
ofertarem lances, impedindo a arrematação do imóvel por valor superior ao
efetivamente adquirido.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja anulado/cancelado o leilão, designando-se nova data.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária pela ausência de prejuízo.
Aduz o recorrente que por instabilidade do sistema do
leiloeiro virtual, o lance que pretendia enviar para a arrematação da
garagem não foi registrado, o que não apenas lhe impediu de arrematar o
bem, mas também pode ter feito com que o imóvel tenha sido arrematado
por valor inferior ao que seria vendido caso registrasse os lances
concorrentes.
Intimado a se manifestar, o leiloeiro, pessoa que
também tem interesse na arrematação do imóvel por maior lance, informou
às fls. 298/301 que o sistema não registrou instabilidades ou quaisquer
inconsistências, operando em perfeito funcionamento durante todo o leilão.
O recorrente, por sua vez, instruiu os autos somente
com as fotos de fls. 06/07, as quais comprovam apenas seu acesso à
plataforma do leilão durante sua ocorrência, mas não a tentativa de envio
de lance, não se desincumbindo satisfatoriamente de seu ônus probatório,
cumprindo dizer, inclusive, que o lance vencedor foi enviado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189695-41.2020.8.26.0000 -Voto no 21.157
4
posteriormente à captura das fotos apresentadas pelo recorrente (fls. 301
dos autos de origem), o que reforça a integridade do sistema, acrescendo-
se, também, que o recorrente não demonstrou que possuía a
disponibilidade do numerário para cumprir a alegada oferta.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica